Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-86.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016956-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO GUIMARAES SANTOS - CPF: 102.034.583-70 (IMPETRANTE), MERITISSIMA JUIZA PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LEONARDO GUIMARAES SANTOS - CPF: 102.034.583-70 (PACIENTE), GERLENE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 081.381.001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIASER RODRIGO DE CAMARGO - CPF: 046.843.450-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE AUTORIA NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, posteriormente convertido em prisão preventiva, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante ou, subsidiariamente, a revogação ou substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de flagrância, falta de fundamentação concreta, inexistência de indícios de autoria e desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível analisar a alegação de ausência de autoria e ilegalidade do flagrante na via estreita do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se o conhecimento do
writ
quanto à alegação de ausência de autoria, pois a análise demanda dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
.

4. Reconhece-se a legalidade do flagrante, uma vez que a atuação policial decorre de fundada suspeita confirmada por encadeamento lógico de diligências, com apreensão de drogas e indicação do ponto de venda pelos envolvidos.

5. Considera-se configurado o
fumus comissi delicti
, evidenciado por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atesta a materialidade dos delitos.

6. Verifica-se o
periculum libertatis
na necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e das circunstâncias que indicam atuação estruturada e contínua.

7. Valoram-se negativamente os antecedentes do paciente, que reforçam o risco de reiteração delitiva.

8. Entende-se suficiente a individualização da conduta na fase cautelar, especialmente em contexto de atuação conjunta, sendo desnecessária descrição exauriente típica do juízo de mérito.

9. Afasta-se a alegação de desproporcionalidade, pois as circunstâncias concretas evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

10. Reputa-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de autoria delitiva é inviável em
habeas corpus
quando demanda dilação probatória.

2. O flagrante é válido quando decorrente de fundada suspeita confirmada por diligências sucessivas e apreensão de entorpecentes.

3. A quantidade e diversidade de drogas, aliadas às circunstâncias do caso, fundamentam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A existência de antecedentes criminais reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a custódia cautelar.

5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando evidenciada a gravidade concreta da conduta.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 310, I e II, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1045383-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 11.02.2026; TJMT, N.U 1003656-57.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.02.2026; TJMT, N.U 1033765-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016956-86.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LEONARDO GUIMARAES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Guimaraes Santos
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT que, nos autos do incidente nº 1002172-40.2026.8.11.0086, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 230761222 – incidente nº 1002172-40.2026.8.11.0086).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, pois o paciente não estava em situação de flagrância nem portava qualquer elemento ilícito,
2)
a prisão preventiva é nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, tendo sido baseada em argumentos genéricos e na situação dos corréus,
3)
não há indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, sendo sua mera presença no local insuficiente,
4)
a prisão é desproporcional, pois não foi demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas, e
5)
o paciente possui condições pessoais favoráveis [endereço fixo, ocupação lícita e uma filha de 02 anos] que afastam a necessidade da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão seja relaxada ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas (id. 361876872).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id. 361878399).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 362851911).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
“pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação”
, considerando que
“a suposta ilegalidade mencionada pela impetrante demandaria análise aprofundada do acervo probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus”
, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 363439380).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico que as alegações de que o paciente não está ligado ao suposto crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com ênfase no fato de que o nome dele sequer foi indicado no boletim de ocorrência se referem a autoria delitiva.

Por sua vez, a análise acerca da conduta do paciente, notadamente quanto à autoria delitiva, demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Sobre o tema:

“(...) 6. A ausência de individualização pormenorizada da conduta do paciente não invalidada o decreto segregatório, mormente em se tratando de delito de integrar organização criminosa, bastando a indicação da suposta conduta, no âmbito do grupo criminoso. Não há espaço para discussão aprofundada a este respeito em sede de habeas corpus, porque demanda dilação probatória e se reserva à instrução criminal. (...).”
(N.U 1045383-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 11.02.2026).

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço deste
habeas corpus

nesse ponto.

Em relação às demais arguições, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
writ
na parte remanescente.

No dia 17.04.2026, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do Boletim de Ocorrência nº 2026.126592:

“(...) ESTA EQUIPE DE CAVALARIA EM RONDAS PELO BAIRRO PROAS 02, AVISTOU UM INDIVIDUO QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIDE POLICIAL DEMOSTROU NERVOSISMO E DISPENSOU ALGO AO SOLO, REALIZADO A ABORDAGEM E REVISTA NO SUSPEITO PABLO FOI LOCALIZADO 01 PINO COM UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E AO SOLO FOI CONFIRMADO QUE SE TRATAVA DE 01 INVOLUCRO PEQUENO COM UMA SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, INDAGADO O MESMO SOBRE A PROCEDENCIA DO ENTORPECENTE, INFORMOU A EQUIPE QUE HAVIA ACABADO DE COMPRAR, INFORMOU A EQUIPE O LOCAL E CARACTERISTICAS DO SUSPEITO, INDIVIDUO DE COR BRANCA, LOIRO, OLHOS CLAROS, EQUIRE CHEGOU AO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO E AVISTOU O SUSPEITO ELIASER, REALIZADO A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, NO BOLSO DE ELIASEER FOI LOCALIZADO 02 PINOS COM UMA SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA ATO CONTINUO A EQUIPE UTILIZOU DE TECNICAS DE ENTREVISTA E APOS O SUSPEITOS ELIASEER E GERLENE POR DIVERSAS VEZES ENTRAR EM CONTRADIÇÃO EM SUAS FALAS, AMBOS CONFIRMARAM A EQUIPE QUE COMERCIALIZA ENTORPECENTE NA REGIAO E QUE HAVIERIA MAIS ENTORPECENTE, E INDICOU O LOCAL ONDE ESTARIA ESCONDIDO O ENTORFECENTE, LOCALIZADO PELO CB SCHNEIDER UMA SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES ANALOGOS, A PASTA BASE DE COCAINA, COCAINA E MACONHA. SUSPEITOS INFORMARAM OUE UTILIZAM DO CELULAR PARA REALIZAR O COMERCIO DE ENTORPECENTE. DIANTE DOS FATOS EQUIPE DESLOCOU PARA A DELPOL COM OS SUSPEITOS. (...).”
(id. 230745379 – APF nº 1002172-40.2026.8.11.0086).

Em audiência de custódia realizada no dia 19.04.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

(...) Os custodiados foram flagrados em situação que autoriza a detenção imediata, tendo sido conduzidos perante a Autoridade Policial, que lavrou o auto respectivo dentro das balizas temporais e procedimentais legais.

As respectivas notas de culpa foram entregues aos autuados no prazo de 24 horas, conforme documentos constantes nos IDs 230705696, 230745368 e 230745365, informando-lhe os motivos da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Foram-lhe asseguradas as garantias de assistência jurídica e familiar, bem como o direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório policial (Ids 230745372, 230745369 e 230745364). Inexistindo vícios extrínsecos ou intrínsecos que maculem o procedimento administrativo-policial, a medida imposta revela-se revestida de plena legalidade.

Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Gerlene Silva do Nascimento, Eliaser Rodrigo de Camargo e Leonardo Guimarães Santos, nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal. (...).

II – DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

(...) No caso sub examine, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado. A materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico está evidenciada pelo boletim de ocorrência (ID 230745353), pelo termo de exibição e apreensão (ID 230745356) e pelo laudo pericial (ID 230745378), o qual atestou a apreensão de aproximadamente 67g de cocaína, 8g de pasta base de cocaína e 132g de maconha. (...).

Quanto ao periculum libertatis, este se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada aos flagranteados Eliaser e Leonardo. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, aliada às circunstâncias da prisão, revela não se tratar de atuação isolada ou episódica, mas de atividade ilícita estruturada e potencialmente contínua, apta a fomentar a difusão de drogas na comunidade local.

A natureza e o volume das substâncias apreendidas evidenciam risco real de reiteração delitiva, caso os autuados sejam colocados em liberdade, circunstância que justifica a adoção da medida extrema como forma de resguardar a coletividade. Ademais, a suposta atuação em associação para o tráfico indica maior grau de organização e estabilidade na prática criminosa, reforçando a periculosidade concreta dos agentes. (...).

Nessa toada, registre-se os antecedentes criminais de Eliaser Rodrigo de Camargo (condenações anteriores por tráfico e roubo – ID 230753866) e Leonardo Guimarães Santos (antecedentes por tráfico – ID 230753867), ratificando especificamente a periculosidade concreta destes agentes e o risco de reiteração delitiva. (...).

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de Eliaser Rodrigo de Camargo e Leonardo Guimarães Santos em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública. (...).”
(id. 230761222 – APF nº 1002172-40.2026.8.11.0086).

No caso apresentado, o paciente foi preso em situação de flagrante delito, no curso de diligências desencadeadas a partir da abordagem inicial de terceiro indivíduo [Pablo] na posse de substância entorpecente, o qual indicou ter adquirido a droga nas proximidades.

Em continuidade à ação, a guarnição logrou êxito em abordar o paciente, que se encontrava na companhia dos corréus Eliaser e Gerlene, sendo localizadas porções de substância análoga à cocaína em poder de Eliaser, ocasião em que, diante de contradições nas versões apresentadas pelos corréus, estes admitiram a prática de mercancia ilícita, indicando, inclusive, o local onde eram armazenados os entorpecentes, o que resultou na localização de quantidade adicional de drogas (cocaína e maconha).

A sequência dos acontecimentos revela que a atuação policial decorreu de encadeamento lógico e progressivo, iniciado a partir de fundada suspeita concretizada na posse de entorpecente por terceiro, o qual indicou, de forma imediata, o ponto de aquisição da droga.

A diligência subsequente, realizada no exato local apontado, conduziu os agentes até o paciente e os corréus, inserindo-os no mesmo contexto fático que originou a intervenção estatal.

Nesse cenário, a abordagem não se mostra dissociada ou arbitrária, mas sim vinculada a elementos objetivos previamente constatados, os quais culminaram na identificação do grupo e na apreensão de substâncias entorpecentes, inclusive em ponto de guarda indicado pelos próprios envolvidos.

Essa circunstância evidencia a continuidade delitiva e a contemporaneidade da conduta, subsumindo-se, em tese, às hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do CPP.

Dessa forma, a inserção do paciente no contexto da ação policial, somada aos elementos colhidos no momento da prisão, afasta a alegação de inexistência de situação flagrancial, inviabilizando, portanto, em relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante.

Por outro lado, é importante frisar que a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [aproximadamente 82 (oitenta e dois) gramas de cocaína e 99 (noventa e nove) gramas de maconha], nas circunstâncias da prisão e na indicação de atuação conjunta entre os envolvidos, aspectos que evidenciam, em tese, a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Além disso, soma-se o fato de o paciente já ostentar condenação anterior por delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, para consumo compartilhado), circunstância que, embora menos gravosa que o tráfico propriamente dito, revela envolvimento pretérito com entorpecentes e reforça o risco de reiteração delitiva.

No que se refere à individualização da conduta, o exposto na decisão, em conjunto com os documentos acostados aos autos, revela-se suficiente para a fase cautelar, sendo prescindível, neste momento, a descrição pormenorizada típica do juízo de mérito, especialmente em contextos de atuação conjunta, nos quais a análise aprofundada deve ser reservada à instrução criminal.

Nesse sentido:

“(...) 5. A individualização da conduta foi realizada de forma suficiente para a fase cautelar, sendo prescindível descrição exauriente típica do juízo de mérito, sobretudo em delitos de autoria coletiva e estrutura complexa. (...) A participação funcional em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciados indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública (...).”
(N.U 1003656-57.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.02.2026)
.

No mesmo sentido, uma vez evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, não há falar em desproporcionalidade da medida.

Diante das circunstâncias concretas do caso [especialmente a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, a atuação conjunta dos envolvidos e o risco de reiteração delitiva], as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para a contenção da atividade supostamente criminosa.

Assim, ausente constrangimento ilegal, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida necessária e proporcional, não havendo elementos que justifiquem sua substituição por providências menos gravosas.

Aplicável à hipótese o seguinte precedente:

“(...) 2. A gravidade dos delitos, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva são elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão devidamente preenchidos. 5. Mostra-se incabível a substituição por cautelares do art. 319 do CPP quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva recomendam a medida extrema. (...).”
(TJMT, N.U 1033765-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.10.2025).

Igualmente, pelas razões já expostas e à luz do julgado acima, os predicados pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conhecido parcialmente o
writ
e, nessa extensão
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026